Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça indica a pacificação de entendimento no sentido de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta.
2. Trata-se de medida que está de acordo com as bases do Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda as partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres.
3. Agravo conhecido e provido.